Tribunal: CARF
Processo: 10830.002121/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002121/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.761 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO DE MORAES MESPLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as despesas médicas realizadas com
a Centroplan, no valor de R$ 250,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002121/2011-38
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 08 a 13, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2007, ano-calendário 2006, que reduziu o Imposto a Restituir Declarado de R$
5.819,14 para R$ 3.915,44, em razão da constatação de dedução indevida com
despesas de instrução no valor de R$ 1.202,53 e dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 5.720,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução, conforme minuciosamente descrito na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 10 e 11.
A autuação tem por fundamento legal os seguintes dispositivos arts. 8o, II, “a”,
“b” e “c”, e §§ 2o e 3o, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002;
arts. 38, 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 77, 80 e 83, inciso
II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Intimado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 03 a 06, alegando, em
síntese, que para melhor desempenho de suas atividades na carreira diplomática
tornou-se sócio do Instituto de Relações Internacionais – IFRI, instituição privada de
alto conceito no campo de estudo das relações internacionais, além de publicar a
revista Politique Étrangère, com artigos de autores renomados sobre temas da política
internacional; regularmente, organiza seminários, cursos de formação e palestras de
Chefes de Estado ou de Governo; mantém, ainda biblioteca especializada, onde
efetuou pesquisa sobre o G-8; apresenta nos autos cópias dos cheques que passou a
favor de Manoel da Costa Pinto que comprovam as despesas médicas no valor de R$
4.600,00; junta nos autos cópia do cheque no 850.136 que comprova o pagamento a
Dr. Arnaldo Henrique Rippel Barbosa no valor de R$ 250,00; que efetuou ao Hospital
das Clínicas de Brasília mais pagamentos, além do valor declarado, através dos
cheques (850.161 - R$ 36,00 e 850.168 - R$ 36,00), perfazendo o total de R$ 72,00;
por último, requer cancelamento do débito fiscal ora reclamado.
Instruíram os autos os documentos de fls. 20 a 27, 29 e 30, 35 a 95.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Glosa de Despesas médicas - Comprovação Parcial.
São dedutíveis na declaração as despesas médicas, desde que sejam comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas realizadas pelo recorrente em instituição de ensino são dedutíveis
na modalidade despesas com instrução
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
O contribuinte foi intimado, conforme Termo de Intimação Fiscal constantes
dos autos, a apresentar comprovantes de despesas com instrução e comprovantes
originais e cópias das despesas médicas com a identificação do paciente. Na revisão da
declaração do imposto de renda pessoa física do exercício 2007 não foram
comprovados os valores pagos a Manoel da Costa Pinto de R$ 4.600,00; as despesas
pagas à Clínica de Olhos Arruda Mello Ltda., foram comprovadas parcialmente
conforme cópias de 04 recibos, ou seja, R$ 900,00; Centroplan - Centro Ortopédico de
Brasília comprovou parcialmente as despesas no valor de R$ 1.750,00 (representadas
pelas cópias de 09 notas fiscais).
O contribuinte não questiona a glosa do valor relativa às deduções com
aquisição de livros, publicações e revistas, indevidamente deduzido a título de
despesas com instrução, que será considerada matéria não impugnada conforme
previsto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997.
Dessa forma, o contencioso gira em torno do pedido de acolhimento das
despesas médicas relativos aos pagamentos efetuados a Manoel da Costa Pinto de R$
4.600,00; Clínica de Olhos Arruda de Mello Ltda. - R$ 1.020,00; Centroplan Centro
Ortopédico de Brasília - R$ 2.750,00 e ao Instituto Francês de Relações Internacionais
– IFRI – R$ 560,00.
Despesas Médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O direito à dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringem-se aos pagamentos
efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à
dedução pleiteada na declaração.
Com relação aos pagamentos efetuados a Manoel da Costa Pinto, os dois
cheques apresentados nos autos nos valores de R$ 2.200,00 e R$ 2.400,00, perfazendo
o total de R$ 4.600,00 não comprovam que tais importâncias foram pagas para
tratamento médico.
Cumpre salientar que a legislação tributária estabelece que os pagamentos
devem ser especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
...
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos relativamente aos pagamentos efetuados a Manoel da Costa Pinto, no
valor de R$ 4.600,00.
Relativamente as despesas médicas com Arnaldo Henrique Rippel Barbosa, no
valor de R$ 250,00. De fato o contribuinte lançou tais valores no campo de pagamentos e
doações efetuados (e-fls. 38) de sua DIRPF, contudo tais despesas médicas não foram objeto de
glosa pela autoridade fiscal nesta notificação de lançamento, conforme constou em sua
complementação da descrição dos fatos (e-fls. 10), in verbis:
- Manoel da Costa Pinto: glosa da dedução pleiteada por falta de comprovação.
- Clínica de Olhos Arruda Mello Ltda.: comprovação parcial .- -da análise das
cópias de 4 recibos apresentados, constatou-se, o montante de R$ 900,00.
- Centroplan Centro- Ortopédico de Brasília: comprovação parcial - da
análise das -cópias de 9 notas fiscais apresentadas constatou-se o -montante de R$
1.750;00
Portanto, nada a ser restabelecido neste ponto.
Por ultimo, entendo que tratamento diverso deve ser dispensado à solicitação
recursal, em que foi pleiteado o restabelecimento da dedução com despesas médicas efetuadas
com Centoplan – Centro Ortopédico de Brasília S.A., no valor de R$ 250,00.
Neste caso, o interessado junta aos autos nota fiscal no 255, emitida em seu nome
por Centoplan no valor de 250,00.
Pelo exposto, voto pelo restabelecimento da dedução com despesas médicas
realizadas com a Centroplan, no valor de R$ 250,00.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

Relativamente a glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 1.202,53,
considerando que o recorrente também manteve suas argumentações da impugnação, também
invoco o fundamento regimental inicialmente reproduzido, utilizando como razões de decidir às
do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir transcritas:
Quanto à glosa das despesas com instrução próprias declaradas, cumpre
ressaltar que poderão ser deduzidos nas declarações de ajuste anual, consoante
disposição legal, os pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.373,84, em se tratando do exercício
de 2007 (arts. 1o e 8o, II, “b”, da Lei n.o 9.250, de 1995).
A Instrução Normativa no 15, de 06 de fevereiro de 2001, assim dispõe sobre a
dedutibilidade de despesas com instrução:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração de
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários, computação
eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos, impressão de
questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais; (grifo nosso)
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem,
dicção, corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação
de menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações
voltadas para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. (grifo nosso)
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002121/2011-38

I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica
de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados
a egressos do ensino médio e técnico.
Art. 42. As quantias remetidas ao exterior, para pagamento de despesas com
matrícula e mensalidades escolares, podem ser deduzidas a título de despesas de
instrução, desde que preenchidas as condições previstas nos artigos anteriores. (grifo
nosso)
§ 1o Os gastos com passagens e estadas feitos pelo contribuinte, com ele próprio ou
com seus dependentes, a fim de estudar no exterior, não podem ser deduzidos como
despesas de instrução.
§ 2o O imposto eventualmente retido sobre a remessa, no caso do parágrafo anterior,
não pode ser compensado na declaração de rendimentos.
Analisando a documentação trazida aos autos, verifica-se que o pagamento
constante recibo de fl. 29, emitido pelo IFRI – Instituto Francês das Relações
Internacionais, não se enquadra com despesa dedutível com instrução, motivo pelo
qual se mantém a glosa.
Assim, também proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o recorrente logra êxito parcial em sua
solicitação recursal comprovando a regularidade da dedução com despesas médicas realizadas
com a Centroplan, no valor de R$ 250,00.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas realizadas com a Centroplan,
no valor de R$ 250,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 146
DF CARF MF
Original